Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008463-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), M. E. F. D. S. - CPF: 713.054.471-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FIGUEIREDO TAVARES - CPF: 691.634.721-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 691.071.221-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE PAGAMENTO IMEDIATO DE RETROATIVOS POR MEIO DE BLOQUEIO JUDICIAL E LIBERAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NO VALOR DE R$ 4.430,030,18 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS) – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – BENEFÍCIO DE PENSÃO JÁ IMPLANTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2- T
em-se que, a não concessão do pedido de liminar não acarreta prejuízo à Agravante, uma vez que, o benefício de pensão por morte já foi implantado para a parte autora.

3- Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao critério do julgador.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008463-96.2021.8.11.0000 – PJE – COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTES:
MELANIA ELISA FIGUEIREDO DA SILVA, Rep. por ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVARES

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por
Melania Elisa Figueiredo da Silva, rep. Por

seu Genitor Sr. Antônio Figueiredo Tavares,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por morte no 0037808-79.2013.811.0041
, proposta pela agravante, que, não concedeu o pedido para o imediato pagamento dos valores retroativos por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência, no valor de
R$ 4.430.030,18 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Trinta Reais e Dezoito Centavos)
.

Em síntese, narra a Agravante que, a decisão que indeferiu o bloqueio judicial dos valores retroativos e a sua consequente liberação, deve ser reformada, por entender que os valores devem ser pagos imediatamente.

Aduz que, a agravante menor, não obstante ser titular do direito pleiteado, passou por inúmeras dificuldades, já que sua família é pobre.

Afirma o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o imediato bloqueio e pagamento dos valores à agravante, uma vez que estão caracterizados o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, a existência de prova inequívoca.

Por essas razões, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, no sentido de determinar o imediato bloqueio e pagamento dos valores à agravante.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID. 88669955.

As contrarrazões vieram por meio do ID. 97017471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer por meio do ID. no 102063479, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por
Melania Elisa Figueiredo da Silva, rep. Por

seu Genitor Sr. Antônio Figueiredo Tavares,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por morte no 0037808-79.2013.811.0041
, proposta pela agravante, que, não concedeu o pedido para o imediato pagamento dos valores retroativos por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência, no valor de
R$ 4.430.030,18 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Trinta Reais e Dezoito Centavos)
.

Cinge-se a questão em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do decisum recorrido:

[...]

Trata-se de Cumprimento de Sentença do acórdão proferido na data de 07/10/2020 que reconheceu o direito à percepção da pensão por morte a menor Melania Elisa Figueiredo da Silva, assegurando o recebimento dos valores, retroativos, desde a data do óbito da sua guardiã. Em segunda instância houve pedido de cumprimento da decisão judicial, por se tratar de verba alimentar, tendo sido deferido pelo Des. Relator a liberação dos recursos vinculados a este feito que estão depositados em conta judicial. Em seguida, constatado pelo MM. Des. que não há como existir valores depositados vinculados ao processo, haja vista que o pedido de tutela antecipada foi indeferido em primeira instância. Certificado o trânsito em julgado do acórdão em 07/12/2020 e determinado a baixa para o cumprimento de sentença. Pedido da autora de juntada dos cálculos atualizados e o imediato pagamento por meio de bloqueio judicial e liberação dos valores em caráter de urgência (p.307). O Estado de Mato Grosso manifestou expressamente sobre o cumprimento do acórdão que determinou a implantação do benefício de pensão por morte para a autora, conforme ofício expedido pelo MTPrev datado de 28/01/2021, informando a implantação do benefício por meio do Ato Administrativo no 013/2021/MTPREV de 05 de janeiro de 2021, publicado do D.O.E. no 27.911 de 08 de janeiro de 2021. Novamente, a autora reiterou o pedido para o imediato pagamento dos valores por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência; o desentranhamento dos documentos originais encartado pela autora e que sejam as intimações expedidas exclusivamente em nome dos patronos signatários, excluindo os anteriores (p.342). É a síntese. Decido. Verifica-se que o benefício da pensão por morte foi devidamente implantado a menor Melania Elisa Figueiredo da Silva pelo Ato Administrativo no 013/2021/MTPREV, publicado do D.O.E. no 27.911 de 08 de janeiro de 2021. Já em relação ao pedido para o imediato pagamento dos valores retroativos por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência; em que pese se tratar de verba alimentar, o caso concreto não se enquadra em situação de excepcionalidade, de forma a justificar a imposição da medida ao Poder Público, que possui a prerrogativa de ter seus bens impenhoráveis, os quais deverão ser quitados por meio de precatório (art. 100/CF). Defiro o desentranhamento dos documentos originais de cunho pessoal encartados pela autora, bem como sejam as intimações expedidas exclusivamente em nome de Eduardo Jose Souza dos Santos e Júlio César Lopes da Silva, devendo a Secretaria excluir os demais cadastrados. Por conseguinte, uma vez apresentado o cálculo, intime-se o executado para, querendo, no prazo de até 30 (trinta) dias e nos próprios autos apresentar impugnação, observado disposto no artigo 535, incisos I a VI/CPC, pena de anuência e concordância tácita. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. [...]

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
[Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o pedido liminar, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]

Após análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, em razão da ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Pois bem. Consta dos autos que, trata-se de Cumprimento de Sentença do acórdão proferido na data de 07/10/2020 que reconheceu o direito à percepção da pensão por morte a menor Melania Elisa Figueiredo da Silva, nascida em 22/12/2007, assegurando também, o recebimento dos valores, retroativos, desde a data do óbito da sua guardiã. Em sede recursal, houve pedido de cumprimento da decisão judicial, por se tratar de verba alimentar, tendo sido deferido pelo eminente Des. Relator Gilberto Lopes Bussiki nos seguintes termos: [...] defiro o pedido de liberação dos recursos vinculados a este feito que estão depositados em conta judicial.[...] Em seguida, foi proferido novo despacho pelo eminente Des. Relator Gilberto Lopes Bussik, nos seguintes termos: [...] Compulsando os autos, verifica-se que, de fato não há como existir valores depositados vinculados a este feito, haja vista que não deferida tutela antecipada em Primeira Instância, tampouco em grau de recurso. Assim sendo, e considerando que o Juízo competente para o cumprimento da sentença é o Juízo de Primeiro Grau (art. 516,II, CPC), que, inclusive é quem deve considerar a expressa manifestação da Procuradoria do Estado pelo cumprimento imediato do acórdão, determino seja certificado o trânsito em julgado do acórdão. Após baixem os autos ao Juízo de Primeiro Grau com urgência. [...] Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão em 07/12/2020 e determinado a baixa para o cumprimento de sentença. Pedido da autora de juntada dos cálculos atualizados no importe de R$ 4.430.030,18 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Trinta Reais e Dezoito Centavos), e o imediato pagamento por meio de bloqueio judicial e liberação dos valores em caráter de urgência. Consta que, o Estado de Mato Grosso manifestou expressamente sobre o cumprimento do acórdão, que determinou a implantação do benefício de pensão por morte para a autora, conforme ofício expedido pelo MTPrev datado de 28/01/2021, informando a implantação do benefício por meio do Ato Administrativo no 013/2021/MTPREV de 05 de janeiro de 2021, publicado do D.O.E. no 27.911 de 08 de janeiro de 2021. Novamente, a autora reiterou o pedido para o imediato pagamento dos valores na importância de R$ 4.430.030,18 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Trinta Reais e Dezoito Centavos), por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência, o qual foi proferida decisão pelo Juízo de Primeiro Grau nos termos seguintes: Eis a decisão agravada: [...] No caso dos autos, por ora, observa-se que não há relevância na fundamentação da Agravante, uma vez que, a priori, não há evidente ilegalidade no tocante a não concessão do pedido para o imediato bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência da importância de
R$ 4.430.030,18 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Trinta Reais e Dezoito Centavos).
Isso, porque, inobstante tratar-se de recebimento de valores retroativos, referente a pensão por morte, consta dos autos que o Estado de Mato Grosso manifestou expressamente sobre o cumprimento do acórdão que determinou a implantação do benefício de pensão por morte para a Autora, conforme ofício expedido pelo MTPrev datado de 28/01/2021, informando a implantação do benefício por meio do Ato Administrativo no 013/2021/MTPREV de 05 de janeiro de 2021, publicado do D.O.E. no 27.911 de 08 de janeiro de 2021. Com efeito, denota-se que o benefício da pensão já foi implantado para a parte autora, e conforme demonstrativo de contracheque juntados aos autos por meio do ID. 87412462, referente ao pagamento da pensão à beneficiária Melania Elisa Figueiredo da Silva, efetuado no mês de janeiro de 2021, sendo, no importe de
R$ 16.580,08 (Dezesseis mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Oito Centavos).
Dessa forma, não vislumbro também perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado, que justifique o pedido, mesmo porque, o benefício da pensão, já foi implantado à beneficiária, a qual já se encontra recebendo mensalmente o pagamento da pensão. Ademais, no tocante a efetivação do pagamento do valor referente ao retroativo, pelo Estado de Mato Grosso, por ocasião da efetivação, este, o fará com as atualizações devidas. Isso posto, indefiro o pedido de liminar.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
em relação ao pedido para o imediato pagamento dos valores retroativos por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência, em que pese se tratar de verba alimentar, o caso concreto não se enquadra em situação de excepcionalidade, de forma a justificar a imposição da medida ao Poder Público, que possui a prerrogativa de ter seus bens impenhoráveis, os quais deverão ser quitados por meio de precatório (art. 100/CF).

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época da análise da tutela antecipada,
o benefício da pensão já foi implantado para a parte autora, e conforme demonstrativo de contracheque juntados aos autos por meio do ID. 87412462, referente ao pagamento da pensão à beneficiária Melania Elisa Figueiredo da Silva, efetuado no mês de janeiro de 2021, sendo, no importe de
R$ 16.580,08 (Dezesseis mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Oito Centavos),
o que, a princípio, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito da ação de base.

Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se ausente, já que a não concessão do pedido de liminar não acarreta prejuízos à Agravante.

Assim, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, o que, não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por
Melania Elisa Figueiredo da Silva,
rep. por
Antônio Figueiredo Tavares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021